Tribunal: TJDFT
Processo: 0722979-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTENTE. REEXAME DA CONTENTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material. Art. 1022, CPC.
2. Inexiste omissão, pois o provimento jurisdicional foi certo e coerente com sua fundamentação.
3. O acórdão vergastado analisou todas as alegações postas e, construindo o fundamento teórico de forma absolutamente clara e coerente, conclui que a solidariedade da condenação e a possibilidade de escolha do credor em face de qual devedor exigirá a dívida comum tornam incabível o litisconsórcio passivo necessário da União a atrair a competência da Justiça Federal descrita no art. 109, I, da Magna Carta.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.